Tribunal: TJPA
Processo: 0804652-65.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão julgador: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804652-65.2020.8.14.0000
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARÁ

PACIENTE: MAIK OLIVEIRA CARVALHO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SANTA LUZIA DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

EMENTA

PROCESSO: 0804652-65.2020.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

AÇÃO:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

COMARCA: SANTA LUZIA DO PARÁ/PA

IMPETRANTE: DEFENSORA PÚBLICA LUCIANA TARCILA VIEIRA GUEDES

PACIENTE: MAIK OLIVEIRA CARVALHO

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SANTA LUZIA DO PARÁ/PA

RELATOR: DES. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO. ARTIGOS 157 § 2º, I E II, C/C 288, CAPUT, E ART. 299, CAPUT, TODOS DO CÓDIGO PENAL. EXCESSO DE PRAZO. PACIENTE PERMANECEU FORAGIDO POR QUASE UM ANO. INSTRUÇÃO ENCERRADA. SÚMULA Nº 01 TJE/PA. RISCO DE CONTÁGIO EM RAZÃO DA PANDEMIA DE COVID-19. COACTO QUE NÃO SE ENCONTRA EM GRUPO DE RISCO. ORDEM DENEGADA. ORDEM DENEGADA.

1.

O aferimento de eventual excesso de prazo para a instrução processual não pode ser analisado à luz de cálculos matemáticos que, por serem objetivos, não são capazes de alcançar as particularidades de cada caso.

1.1.

No caso, o atraso na tramitação do feito não pode ser imputado ao juízo, uma vez que se deu em razão das particularidades do feito – complexo, pois compreende 4 réus -,
além de entraves provocados pelo paciente, que fugiu do estabelecimento prisional e foi preso em flagrante novamente, quase um ano após
.

2.

O risco de contágio pelo vírus Sars-Cov-2 não representa, por si só, garantia de liberdade ao preso que tenha sua constrição cautelar demonstrada como necessária e não integre grupo de risco.

3.

Ordem denegada.

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
habeas corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrada pela Defensora Pública Luciana Tarcila Vieira Guedes, em favor de
Maik Oliveira Carvalho
, que responde a ação penal nº 0000321-69.2018.8.14.0121 perante o Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Santa Luzia do Pará, por supostamente praticar as condutas descritas nos artigos 157 § 2º, I e II, c/c 288,
caput
, e Art. 299,
caput,
todos do Código Penal.

A impetrante sustenta que o paciente, preso em flagrante em 20.01.2018, sofre constrangimento ilegal por excesso de prazo, pois
“até a presente data só fora realizada a audiência de custódia em 23/01/2018, não existindo notícia nos autos de qualquer outro ato que impulsione a marcha processual”
e acrescenta que
“[n]em mesmo os pedidos de revogação de prisão feito por outros réus tem sido apreciados pelo juízo, pois é o que se constata quando da consulta ao sistema LIBRA do TJ/PA”.

Aduz, ainda, que a prisão preventiva é desproporcional diante do cenário atual de pandemia de covid-19, ressaltando que
“a manutenção da prisão contribui para a disseminação da doença em tela. Afinal, o local reúne inúmeras condições propagadoras da doença, tais como a pouca ventilação, o compartilhamento de bens de uso comum, a dificuldade de higienização pessoal e coletiva e a concentração de várias pessoas em um único local”.

Defende, por fim, que
“existe a possiblidade do paciente responder ao processo em liberdade e cumprindo medidas cautelares diversas da prisão, pelos fatos da pandemia que está a nível internacional, se tratando então da questão de saúde do paciente, e mais, o paciente ajuda no sustento necessário a subsistência de sua família, e fato de Jar (sic) ter condenação não lhe retira a garantia do direito à vida, especialmente em tempos de pandemia”
, asseverando que
“o paciente tem residência fixa, onde pode ser intimado para comparecer a todos os atos que se fizerem necessários ao desenvolvimento regular do processual”.

Por esses motivos, pugna pela:

“concessão da liminar para determinar a expedição do alvará de soltura, reconhecendo-se o direito à vida e a liberdade e, ao final, postula que seja concedida a ordem de Habeas Corpus, para reconhecer o direito de aguardar em liberdade o trâmite que envolve a persecução penal em apreço, com a confirmação da liminar.

Na suposição de assim não entender, requer então que sejam aplicadas as medidas cautelares diversas da segregação, previstas no código de processo penal (Incisos do Art. 319).

Subsidiariamente, se assim não entender, requer-se a conversão da prisão preventiva em prisão domiciliar.”

Junta documentos.

Os autos foram distribuídos à minha relatoria, ocasião em que indeferi o pedido liminar, requisitei informações à autoridade indicada como coatora e, em seguida, determinei que fossem encaminhados ao Ministério Público de 2º grau para emissão de parecer (Id. nº 3.083.619).

Em cumprimento àquela determinação, o juízo

impetrado prestou informações (Id. nº 3.106.126).

O Procurador de Justiça Hezedequias Mesquita da Costa, manifestando-se na condição de
custos legis,
opinou pelo conhecimento do
writ
e, no mérito, pela denegação, face a inexistência de constrangimento ilegal (Id. nº 3.143.819).

É o breve

relatório
.

VOTO

Da análise dos autos, em especial das informações esclarecedoras da realidade do processo de primeiro grau, constata-se que
os argumentos defensivos
não apenas não merecem acolhida, como
não se coadunam com a verdade
.

Quero crer que por descuido ou desatenção, talvez em virtude do momento incomum em que vivemos – isolamento social forçado –, a senhora Defensora Pública deixou de apresentar, quando da impetração do
habeas corpus,
a real situação processual. Do contrário, se acreditasse que a peticionante agiu de má-fé, seria obrigado, por dever do cargo, a encaminhar expediente à Corregedoria-Geral da Defensoria Pública do Estado para que tomasse as providências cabíveis.

Pois bem.

O primeiro argumento da impetrante consiste no fato de que o paciente foi preso em flagrante em 20.01.2018 e sofre constrangimento ilegal por excesso de prazo, pois
“até a presente data só fora realizada a audiência de custódia em 23/01/2018, não existindo notícia nos autos de qualquer outro ato que impulsione a marcha processual”
e acrescenta que
“[n]em mesmo os pedidos de revogação de prisão feito por outros réus tem sido apreciados pelo juízo, pois é o que se constata quando da consulta ao sistema LIBRA do TJ/PA”.

Entretanto, já no início das suas informações, a autoridade apontada como coatora ressalta que o número do processo de primeiro grau indicado pela impetrante (0000321-69.2018.8.14.0121) se destinou apenas à homologação do auto flagrancial, que já está arquivado no sistema. No caso, a ação penal tramita sob outra numeração, 0000441-15.2018.8.14.0121.

Assim, não é de se estranhar que, ao acessar no Sistema de Gestão e Acompanhamento Processual –
Libra
o número indicado pela impetrante, encontre-se, apenas, a ata da audiência de custódia realizada em
24.01.2018
.

Após o encerramento da etapa flagrancial e início de uma nova, quando o feito recebeu outra numeração, a ação penal foi iniciada e vem transcorrendo normalmente.

A autoridade inquinada coatora afirmou que, em
30.01.2018
, o Ministério Público ofereceu a denúncia, que foi recebida pelo juízo em
05.02.2018
.

Segundo consta das informações, a citação do paciente não foi cumprida imediatamente
“[p]or motivos de impossibilidade material de cumprirem mandados citatórios junto ao Complexo Penitenciário de Americano, os Oficiais de Justiça de Santa Isabel (comarca para a qual fora deprecado o referido expediente) preteriram de tal dever em nome da manutenção e garantia de suas próprias vidas, dada a situação de insurgência dos custodiados na dependência prisional em questão, de reiterada ocorrência naquele período”
.

Diante desse quadro, em
24.05.2018
a citação foi efetivamente cumprida, porém, apenas em
07.08.2018
foi apresentada resposta à acusação pela defesa técnica do coacto, ocasião em que pugnou pela revogação da prisão preventiva, o que foi negado em
21.08.2018
pelo juízo
a quo
.

Estando a audiência de instrução e julgamento marcada para o dia
18.09.2018
, esta não pôde ser realizada
“em função de PARALIZAÇÃO PACÍFICA DA PRÓPRIA MASSA CARCERÁRIA”
e, por este motivo, foi remarcada para o dia
12.12.2018
. Todavia, esta audiência também não aconteceu
“em virtude do
paciente ter empreendido FUGA da Unidade Penal na data de 21.10.2018
”.

Anoto que, acerca da fuga do paciente e os consequentes entraves que trouxe à prestação jurisdicional, a impetrante
não teceu qualquer comentário
.

Ademais, ressalto que, segundo consta da ficha do preso junto à Secretaria do Estado de Administração Penitenciária – SEAP (Id. nº 3.082.922),
o coacto é contumaz em evadir-se do estabelecimento prisional e cometer novos delitos enquanto foragido
, uma vez que, ao ser preso em flagrante no processo de originou este
habeas corpus
, havia fugido da prisão dias antes (20.01.2018) e, já após esta nova prisão, fugiu em 21.10.2018 – como indicou o magistrado de primeiro grau – e foi preso em flagrante novamente, quase um ano após, em 02.10.2019, impondo, claramente, a necessidade de se resguardar a ordem pública e óbices à aplicação da lei penal.

No mais, há de ser observado que o feito em questão é complexo, pois envolve pluralidade de agentes – 4 réus -, fazendo-se necessária a realização de várias audiências para qualificação e interrogatório de todos.

Dessa forma, diante de todo o contexto, fica evidente que eventual atraso na tramitação do feito não se deu por culpa imputável ao juízo, e sim pelas particularidades do caso, que demandam tempo, bem como por ato do próprio paciente, avesso à aplicação da lei.

Ademais,
destaco que a instrução criminal está encerrada e o feito encontra-se
“aguardando protocolo de alegações finais para a prolação de sentença”
,
de forma que, segundo a súmula nº 01 deste Tribunal
“[r]esta superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo, em face do encerramento da instrução criminal”.

Sobre o argumento de que
a soltura do paciente se faz necessária diante do cenário de proliferação do vírus Sars-Cov-2, é importante ressaltar que o risco da pandemia não justifica, por si só, a libertação de presos, uma vez que é fundamental primar – especialmente neste momento de crise e instabilidade – pela segurança social.

Nesse pórtico, a despeito do momento crítico vivenciado em nosso país, em decorrência da atual pandemia de Sars-Cov-2, conhecido por “
Coronavírus
”, tal situação, por si só, não pode ser interpretada como uma espécie de “salvo conduto ou alvará de soltura” para todo e qualquer indivíduo que se encontre encarcerado, pois, em contrapartida,
ainda persiste o direito da coletividade de ver preservada a paz social, que não se desvincula da ideia de que o sistema de justiça penal há de ser efetivo, de modo a evitar a reiteração criminosa e a intensificação da insegurança social.

Com efeito, se, por um lado, é dever do Estado salvaguardar a vida, a saúde e a integridade física e psíquica dos internos do sistema prisional, também lhe incumbe,
a fortiori
, o dever de, além de garantir iguais direitos à maioria dos concidadãos cumpridores das normas legais, promover a paz e a segurança da sociedade, cumprindo-lhe, por esta razão maior, combater à criminalidade.

Ademais, anoto que, conforme informações dos autos, o paciente é jovem de 34 anos de idade e, do que consta, não possui quaisquer das doenças graves que o coloquem em grupo de risco.

Diante o exposto, acompanhando o parecer do Ministério Público,
denego
a ordem impetrada.

Encaminhe-se cópia desta decisão à impetrante para que tome conhecimento do seu teor, uma vez que existe na estrutura da Defensoria Pública do Estado órgão que oficia junto ao 2
º grau.

É o voto.

Belém, 09 de junho de 2020.

Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE

Relator

Belém, 16/06/2020